Tribunal: TJMT
Processo: 1001006-76.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001006-76.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S. A.
AGRAVADO: CONDOMINIO CHAPADA DAS DUNAS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL - LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A., contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que recebeu, sem atribuir efeito suspensivo, os Embargos de Devedor no 1043825-36.2021.8.11.0041, opostos em desfavor de CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DAS DUNAS, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1040843-49.2021.8.11.0041.
Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão recorrida, diante da falta de fundamentação do Juízo a quo, que se limitado à indicação do dispositivo de lei e não enfrentou as questões do caso concreto trazidas nos embargos de devedor.
Em seguida, discorre sobre o preenchimento dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, notadamente em razão de ter prestado caução ao Juízo com a juntada da apólice de seguro garantia.
Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela do recurso, para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos de devedor. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.
É o relatório.
Decido.
Nota-se que a lide advém da execução de crédito de cotas condominiais, relativo à unidade 304, bloco 13 do empreendimento CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DAS DUNAS, porém, opostos embargos de devedor fora negado o efeito suspensivo.
Neste recurso, a devedora, ora agravante, pretende a antecipação dos efeitos da tutela do recurso para que seja conferido efeito suspensivo aos embargos de devedor opostos em desfavor da ora agravada, para obstar o prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1040843-49.2021.8.11.0041.
Pois bem.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Em regra, os embargos à execução devem ser recebidos desprovidos de efeito suspensivo, nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil que diz: “Os embargos à execução não terão efeito suspensivo”.
Todavia, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo legal, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando observados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. (grifo nosso)
Conclui-se, portanto, que a concessão de efeito suspensivo aos embargos constitui medida excepcional e que exige o preenchimento conjunto dos requisitos previstos na legislação, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, além da suficiente garantia da execução.
E no caso, em que pesem as alegações, não resta demonstrada a urgência que desafie a eventual concessão, in limine, de efeito suspensivo aos Embargos de Devedor ou que decorra da análise deste agravo por ocasião do julgamento do seu mérito pelo Colegiado.
Realça-se que a decisão agravada, ao indeferir o efeito suspensivo postulado, apenas determinou a intimação do embargado de devedor, aqui agravado, para manifestar sobre os Embargos à Execução opostos (Id. 71646561 – origem). Não adotou o Juízo a quo, por ocasião da decisão impugnada neste recurso, qualquer medida que importe em constrição de bens ou de valores da aqui agravante, o que afasta o periculum in mora que enseja a tutela pleiteada.
Ademais, vale lembrar, que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto às partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator